Tribunal: TJMT
Processo: 1008543-51.2023.8.11.0045
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008543-51.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGNALDO NUNES PINHEIRO - CPF: 027.963.201-03 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI
N.
8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Agnaldo Nunes Pinheiro contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na inexistência de incapacidade laboral parcial ou permanente, conforme laudo pericial que concluiu pela ausência de sequelas que comprometam a capacidade laborativa do autor para o exercício de suas atividades habituais como operador de máquinas agrícolas.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em determinar se as lesões decorrentes de acidente de trabalho, alegadas pelo apelante, resultaram em redução da capacidade laborativa, conforme exige o art. 86 da Lei nº 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O benefício de auxílio-acidente é condicionado à comprovação de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial realizado concluiu pela inexistência de redução funcional decorrente das lesões, indicando capacidade plena para as atividades profissionais habituais do apelante.

5. A prova técnica, fundamentada e imparcial, não foi contraditada por elementos técnicos suficientes para afastá-la.

6. O juízo
a quo
agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido inicial, em conformidade com a legislação previdenciária aplicável e a prova pericial constante nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

T
ese de julgamento: “
Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que as sequelas decorrentes de acidente de trabalho acarretem redução da capacidade laborativa do segurado, o que não se verifica na ausência de limitação funcional demonstrada por
prova
pericial.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
405.410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma,
DJe
04/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Agnaldo Nunes Pinheiro
em face de sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedente a ação previdenciária ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
visando à concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral parcial e permanente.

O apelante sustenta, em resumo, que, em decorrência do acidente de trabalho ocorrido em 22/07/2017, sofreu sequelas que comprometem sua capacidade laboral. Argumenta que o laudo pericial é favorável à concessão do benefício e que atende aos requisitos previstos no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Requereu:
“o acolhimento e provimento integral do presente recurso, merecendo assim, a r. sentença ser reformada nos pontos aqui recorrido, acolhendo-se as impugnações e argumentos apresentados, nos termos e argumentos acima articulados, com a consequente condenação na verba de sucumbência, além das custas, despesas processuais e demais verbas pertinentes, aplicando-se a Constituição Federal, e a Lei de forma plena ao caso em análise.”

Certidão de Id. 252008233 registrou que o INSS deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

Em vistas, a Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no presente feito (Id. 253988180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário
(auxílio-acidente), que julgou improcedente
o pedido inicial
, nos seguintes termos:

Em se tratando de auxílio-acidente, necessária a demonstração de incapacidade, bem como do nexo causal entre o acidente/doença e o trabalho.

No caso, o perito não constatou déficit funcional no trauma que ocasionou a fratura de antebraço esquerdo (rádio e ulna) corrigido cirurgicamente do requerente, de modo que concluiu pela não caracterização da incapacidade laborativa aplicável ao benefício pleiteado (Num. 140284409 - Pág. 1-7). Em respostas aos quesitos, o perito fora categórico ao afirmar a inexistência de incapacidade laborativa.

(...)

Não foram apresentados elementos técnicos hábeis a afastar a conclusão pericial.

Em suma, o autor não demonstrou preencher as condições para a restabelecimento e/ou concessão de benefício previdenciário acidentário.

Ante o exposto,JULGO IMPROCEDENTEa ação, com análise de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, mantida a improcedência do pedido, fica reconhecida a responsabilidade do Estado para a restituição do adiantamento dos honorários periciais (Tema 1044 do STJ).

Inconformado, interpôs a presente apelação requerendo a reforma da sentença combatida, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos confirmam a existência de sequelas decorrentes do acidente sofrido e sua consequente redução da capacidade laborativa.

Da análise dos autos e documentos acostados, verifico que não assiste razão ao apelante.

O juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in
verbis
:

(...) Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No mais, o artigo 464, §1º, do mesmo diploma legal assim preceitua:

(...) Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I -
a
prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II -
for
desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual do apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (I
d. 252008218),
sendo oportunizada a posterior manifestação das partes.

Verifica-se que o perito do juízo concluiu pela capacidade d
o apelante, como se vê:

IX. CONCLUSÃO Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames e demais documentos constantes nos autos posso concluir afirmando: avaliando o Anexo III - Decreto 3048/99 (quadros n° 6 e n°8), o autor não possui sequelas legalmente relevantes e apresenta capacidade laborativa atual.

A Lei nº 8.213/91 assim dispõe sobre o auxílio acidente:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1
º
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Verifica-se que as sequelas devem implicar na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente o apelante exercia, o que não foi constatada na perícia realizada, onde o perito afirma que não há perda de capacidade para a função
de operador de máquinas agrícolas/dosador de produtos químicos.

Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo do apelante uma vez que o laudo médico não indica incapacidade, mesmo que parcial, para exercício das atividades habituais laborativas.

O perito é médico qualificado para o ato e devidamente inscrito no CRM/MT
. E
mitiu seu parecer com base nos documentos acostados nos autos e pelo exame cl
í
nico realizado no periciando.

Sendo assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA
CAPACIDADE
PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO
86, DA LEI
N.°
8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de
auxílio
-
acidente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se as lesões decorrentes doacidentede trabalho causaram redução dacapacidadelaboral da autora, o que justificaria a concessão doauxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O benefício deauxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes deacidente, apresenta sequela que implique redução dacapacidadepara o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial realizado nos autos concluiu pela inexistência de qualquer redução dacapacidadelaborativa da autora, apontando que as lesões estão consolidadas e não causam limitação funcional no exercício de suas atividades profissionais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão doauxílio-acidente, é imprescindível que a sequela decorrente deacidentede trabalho acarrete redução dacapacidadelaboral do
segurado, o que não se verifica na ausência de limitação funcional".

Dispositivos relevantes citados: Lei
n.°
8.213/91, art.
86.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma,
DJe
04/10/2017.

(N.U 1005085-29.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO -ACIDENTE- INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91) – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Se no acórdão não há o vício apontado pelo embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

(N.U 1007940-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022,
Publicado
no DJE 18/03/2022)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença
a quo
pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais seguindo o precedente do STJ (
REsp
1.539.725-DF), uma vez que a condenação não foi aplicada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024